Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702755-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CIELO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, contra acórdão de ID – 34782560. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35142976. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO DO BRASIL e CIELO S.A., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 16:07:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador